Tribunal: TJSP
Processo: 1019842-13.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto às circunstâncias autorizadoras do prosseguimento da execução, notadamente o reconhecimento da dívida pela executada e a extensão da impugnação ventilada nos embargos – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto às circunstâncias autorizadoras do prosseguimento da execução, notadamente o reconhecimento da dívida pela executada e a extensão da impugnação ventilada nos embargos – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019842-13.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INTERNATIONAL
SCHOOL
SERVIÇOS
DE
ENSINO,
TREINAMENTO,
EDITORAÇÃO
E
FRANQUEADORA
S/A,
é
embargado
PIETRO
LUIGI
INTERNACIONAL SCHOOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
2
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000
Embargante: International School Serviços de Ensino, Treinamento, Editoração e
Franqueadora S/A
Embargado: Pietro Luigi Internacional School
Comarca de Origem: São Paulo
Juíza da Vara de origem:Laura de Mattos Almeida
Voto no 3.347
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto às
circunstâncias
autorizadoras
do
prosseguimento
da
execução,
notadamente o reconhecimento da dívida pela executada e a extensão da
impugnação ventilada nos embargos – Manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo
ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso
devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer
dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por International School
Serviços de Ensino, Treinamento e Editoração Franqueadora Ltda. contra o v. acórdão de
fls. 160/166 dos autos principais, por meio do qual a C. 13a Câmara de Direito Privado deu
provimento ao recurso da embargada, na parte conhecida, para extinguir a execução.
A embargante aponta omissão, porquanto no seu entender, em síntese, a
executada reconhece a existência da dívida e há título extrajudicial que representa
obrigação exigível, certa e líquida, a dizer, apurável por meros cálculos aritméticos.
Outrossim, prossegue, nem todas as questões contempladas no v. acórdão foram levantadas
nos embargos à execução e o acolhimento dos embargos mostra-se necessário para fim de
prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
1. De início, consigne-se o julgamento dos autos principais foi realizado
pela modalidade telepresencial (fls. 154 e 158/159). Entretanto, não há prejuízo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
3
julgamento virtual dos presentes embargos de declaração, por se tratar de modalidade de
recurso que não comporta sustentação oral.
Confira-se o precedente desta E. Corte:
Embargos de declaração - Julgamento Virtual
Oposição
O C. Superior
Tribunal de Justiça tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que não
admitem sustentação oral (casos dos embargos de declaração), em respeito aos
princípios da celeridade e da rápida solução do processo. Com efeito, com
fundamento no art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o,
do RITJSP. Destarte, a despeito de expressa oposição, é possível, face ao quanto
deliberado pela Corte Superior, o julgamento virtual de quaisquer embargos de
declaração. Realmente, em não sendo possível a sustentação oral em sede de
embargos de declaração, bem se vê que o julgamento virtual não causará qualquer
prejuízo aos embargantes. Destarte, razão não há para inserção do julgamento
destes embargos de declaração em sessão telepresencial, as quais, dado o volume
de recursos pendentes de julgamento, em virtude das notórias consequências
decorrentes da pandemia causada pelo coronavírus, priorizam feitos que admitem
sustentação oral. - Mérito - Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de
Processo Civil Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição
no acórdão Caráter infringente - Embargos rejeitados.( Embargos de Declaração
Cível 1031030-03.2018.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)
Feita tal consideração, passa-se à análise dos embargos.
2. A questão suscitada pela embargante não corresponde efetivamente a erro
material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de inconformismo com
o resultado do julgamento, cuja apreciação não é autorizada por meio desta espécie
recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e
omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido."” (EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
07/11/2019, DJe 12/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
4
Com efeito, a fundamentação do v. acórdão expõe de maneira completa,
coerente e clara os motivos que impõem a extinção da execução. Afinal, o mero
reconhecimento da existência de alguma dívida entre as partes não autoriza o
processamento, se não há correspondência entre a pretensão executiva e a obrigação certa,
líquida e exigível consubstanciada no respectivo título, e no caso concreto constatam-se
significativas incongruências. Ademais, trata-se de questão de ordem pública, não havendo
falar em adstrição ao inconformismo manifestado nos embargos. Confira-se o quanto
constou do v. acórdão (fls. 163/166 dos autos principais):
"5. Discutem-se embargos opostos à execução de título extrajudicial no
1016482-70.2018.8.26.0003, fundada no Instrumento Particular de Convênio
Educacional – Programa International School (fls. 26/38 da execução). O objeto
do negócio é a aquisição, pela executada, do direito a empregar programa de
ensino de inglês como segunda língua desenvolvido pela exequente, como previsto
na cláusula 1.1 (fl. 27 da execução), mediante remuneração pactuada na cláusula
quinta do instrumento (fls. 32/34 da execução).
A embargada ajuizou a execução pelo valor de R$32.171,70 (trinta e dois mil
cento e setenta e um reais e setenta centavos), alegando inadimplemento das
parcelas contratuais a partir de julho de 2017, sem maiores esclarecimentos. O
demonstrativo juntado com a inicial é a tabela incluída na notificação extrajudicial
(fls. 39/40 da execução), na qual o valor apontado é decomposto em dezesseis
parcelas na importância histórica R$1.723,29 (um mil setecentos e vinte e três
reais e vinte e nove centavos), mais uma parcela de valor histórico R$500,40
(quinhentos reais e quarenta centavos), todas com vencimento em 27/07/2017,
acrescidas de multa de 2% (dois por cento) e juros totais de 2% (dois por cento), a
perfazer o mesmo valor apontado na inicial. As planilhas juntadas às fls. 61 e 124
da execução não elucidam ulteriormente a composição do crédito, pois elaboradas
apenas para atualização, e o valor histórico das parcelas não coincide com os
valores indicados no instrumento contratual (fls. 32/34 da execução).
Esse quadro aponta para a inépcia da petição inicial alegada pela apelante, por
ausência de demonstrativo apto a elucidar a relação entre o título executivo e o
valor reclamado, bem como para a iliquidez da obrigação discutida.
Na impugnação aos embargos, desacompanhada de qualquer documento, a
embargada defende a pretensão executiva nos seguintes termos (fls. 64, 67 e 71):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
5
'O valor pactuado mencionado pela Embargada, trata-se do valor ajustado
para o primeiro ano de contrato, ou seja, 15 kits, conforme se extrai da
leitura da clausula 3.3 do contrato.
Os demais pedidos deveria ser realizados antes da abertura do ano letivo,
respeitando o numero mínimo de 15 kits, conforme preceitua a clausula 3.1
e 3.4 do instrumento firmado.
Assim, Nobre Julgador, não existe imbróglio uma vez que as 12 parcelas de
R$2.668,33, referem-se ao pagamento dos kits mensais (R$ 139,00 por
aluno x 15 kit ́s) clausula 5.1, ao passo que a taxa de adesão + kit escola +
sala de aula trata-se do valor contratado pela adesão do programa o qual foi
dividido por todo o contrato firmado.
(...)
Em relação à notificação extrajudicial, os vencimentos ali indicados se
deram pela antecipação das parcelas repactuadas, como bem sabe a
Embargante, pois a mesma deixou de pagar os valores devidos, conforme
faz prova, inclusive, os e-mails por ela mesma colacionados às fls. 24/28.
(...)
Note, excelência, que o próprio contrato, em sua clausula primeira,
esclarece que a proposta comercial relaciona as atividades envolvidas na
aplicação do programa, número de horas necessárias e adequadas a
implantação do programa, ou seja, questões técnicas que não dizem nenhum
respeito ao inadimplemento financeiro da embargante.
Os prazos, condições de pagamento, vencimento das parcelas encontram-se
todas discriminadas no contrato de prestação de serviços, que, conjugando
com a NF ́s a serem juntadas, demonstraram a quantidade de kits
requisitados pela Embargante e consequentemente a procedência da
cobrança realizada primeiro através de notificação extrajudicial (não
respondida) e agora judicialmente.'
A operação aritmética exposta não condiz com os valores reclamados, seja na
quantia, no número de parcelas, seja na data de vencimento, mas apenas com as
tabelas constantes da cláusula quinta do contrato (fls. 32/34 da execução).
A respeito da proposta comercial, lê-se no contrato 'O detalhamento do número de
alunos por segmento, valores de kits e outras informações estarão na Proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
6
Comercial, documento que é parte integrante deste contrato.' (fl. 32 da execução),
a evidenciar a possível relevância desse elemento para justificar a composição do
crédito exequendo e explicar a relação entre os valores pretendidos e os termos do
contrato. Todavia, a proposta não veio aos autos.
Não se ignora que, quanto ao valor individual das parcelas, o instrumento traz a
ressalva 'parcelas sujeitas a modificação conforme variação nas quantidades de
materiais utilizadas' anotada ao lado das tabelas da cláusula quinta (fls. 32/34 da
execução), nem que a própria embargante trouxe aos autos e-mails enviados por
sua representante à embargada, aparentemente admitindo como correto o valor
histórico das prestações de R$1.723,29 (um mil setecentos e vinte e três reais e
vinte e nove centavos) apontadas na notificação extrajudicial (fls. 39/40 da
execução), nos seguintes termos: 'Recebemos uma cobrança extrajudicial, a qual
segue anexo, a qual quebra o acordo feito anteriormente por nós, e as parcelas
acordadas em R$ 1.723,29 passam para R$ 1.974,89' (fl. 24); e também nos
seguintes termos: 'Obrigada pelo seu contato, tentei atualizar no Itau, e não sei se é
pelo horário (22:22) 'vem' a informação de boleto inexistente, poderia por favor
me enviar o boleto atualizado no valor de R$ 1.723,29.' (fl. 29). Tampouco se
ignora a existência de um comprovante de pagamento nesse valor (fls. 23 e 33).
Com base em tais elementos, até seria possível concluir pela correção do valor
histórico apontado para cada parcela de R$1.723,29 (mil setecentos e vinte e três
reais e vinte e nove centavos), mas isso não basta para justificar a pretensão
executiva.
Veja-se, a exequente alega na inicial inadimplemento das parcelas contratuais a
partir de julho de 2017 e, na notificação extrajudicial (fls. 39/40 da execução),
discrimina o crédito exequendo em dezessete parcelas vencidas no dia 27 daquele
mês, a sugerir a rescisão do contrato e o vencimento antecipado das parcelas
posteriores ao término da relação contratual. Entretanto, apesar do alegado pela
embargante no último parágrafo da fl. 02, não é possível localizar no contrato
cláusula com essa previsão. A apelante talvez tenha em mente a cláusula 4.2.4, na
qual se lê o seguinte (fl. 30 da execução):
'A desistência do Parceiro em adquirir determinados volumes dos Materiais
não o isentará do pagamento integral do preço pactuado no presente
instrumento, caracterizando, ainda, descumprimento do Contrato, sujeitando
o Parceiro ás penalidades previstas na cláusula sétima.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
7
Entretanto, essa cláusula evidentemente não determina 'que, mesmo com a
devolução dos materiais e consequente rescisão contratual, todos os valores
continuariam sendo devidos' (fl. 02).
Com efeito, a disciplina do contrato quanto ao inadimplemento e à rescisão é
diversa. Nessa hipótese, a contratante deve interromper desde logo o uso do
material da contratada (8.8, fl. 37 da execução) e é punida com multa de '50%
(cinquenta por cento) do valor global da aplicação do Programa ao Parceiro,
conforme descrito na Proposta Comercial' (cláusulas 7.5 e 7.6 a fl. 36 da
execução). Não se fala em vencimento antecipado das parcelas contratuais.
Assim, mesmo admitindo-se como correto o valor das parcelas de R$1.723,29 (um
mil setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), não se vislumbra
justificativa para o número de parcelas ou para a data de vencimento apontada,
nem se identifica qualquer amparo para a parcela de R$500,40 (quinhentos reais e
quarenta centavos).
Dessa forma, seja pela inépcia da inicial, decorrente da ausência de explicação ou
demonstrativo apto a estabelecer a relação entre o título executivo e o valor
reclamado, seja pela iliquidez da obrigação correspondente, a execução não pode
prosperar.
(...)" (g. n.)
Assim, a embargante evidentemente busca a rediscussão da matéria, com
efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões
judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista
dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
8
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada
ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma
vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o
julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ,
7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no
aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob
pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para
o conhecimento do recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/02/2020, DJe 10/02/2020).
No caso, as questões suscitadas foram discutidas e decididas
fundamentadamente e dessa forma vale o quanto constou do v. acórdão (fl. 166 dos autos
principais): "Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer)"
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através dos
presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1019842-13.2018.8.26.0003/50000 -Voto no 3.347
9
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator